Tribunal: TJDFT
Processo: 0707656-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707656-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: MICHELLE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e ofício de id 45460087, o processo principal foi sentenciado (id 47574736- Proc. 0703203-33.2023.8.07.0007). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 12/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator